Tribunal: TJMT
Processo: 1001409-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001409-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IRANI DA COSTA SANTANA - CPF: 502.373.061-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o E INCISOS DA LEF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ - IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA (ART. 833, X, DO CPC) – NÃO DEMONSTRADA - INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não sendo exitosas a citação dos executados nas modalidades de correio e por mandado (Oficial de Justiça), exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.

2 – Portanto, frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há que se falar em nulidade da citação por edital
.

3 – Em conformidade com o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania,
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

4 – Para fazer jus ao instituto da impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias pelo sistema BACENJUD, com arrimo no artigo 833, X, do CPC, é imprescindível a demonstração de que as quantias bloqueadas provêm de verba alimentar ou decorrem de única reserva financeira do executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRANI DA COSTA SANTANA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Execução Fiscal n. 1026736-51.2020.8.11.0003
,
movida em seu desfavor pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, que indeferiu o pedido de reconhecimento da nulidade da citação editalícia, bem como o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Em suas razões a agravante alega que a citação editalícia foi realizada sem qualquer tentativa de localizar a parte executada por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário e sem qualquer expedição de ofício às concessionárias de serviço público no intuito de tentar obter o seu paradeiro atual.

Aduz que
“foi bloqueado, em 28/01/2022, a quantia de 13,00 (treze reais) junto à conta mantida no Banco Cooperativo Sicredi pela Executada e, ainda, na mesma data, o valor de R$ 968,04 (novecentos e sessenta e oito reais e quatro centavos) foi bloqueado junto à conta mantida na Nu Pagamentos S.A”
(Id. 156456150).

Sustenta que
“segundo o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o inciso X disposto no artigo 833 do Código de Processo Civil de 2015, que expõe a respeito da impenhorabilidade de quantias depositada em caderneta de poupança até quarenta salários mínimos, deve receber uma interpretação extensiva, devendo incidir, também, sobre valores depositados em outras modalidades de aplicações financeiras, respeitando o limite expresso em lei”
(Id. 156456150).

Assevera que
“a decisão de primeiro grau é suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, na medida em que determinou o levantamento de quantia indevidamente bloqueada”
(Id. 156456150).

Nesses termos, aqui abreviados para o só efeito de apreciação do pedido de liminar, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para
“
o fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do presente agravo, evitando, assim, o prosseguimento do feito com outras constrições indevidas às contas da agravante e suspendendo qualquer entrega de valores já bloqueados à agravada”
(Id. 156456150).

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (Id. 156784199).

Contrarrazões no id. 164026152.

Sem manifestação ministerial, de acordo com o Enunciado Sumular n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso visa à reforma da interlocutória admoestada, proferida em sede de exceção de pré-executividade, que, em síntese, não acolheu a arguição de nulidade da citação realizada na modalidade editalícia e indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritados em conta bancária com o viso de garantir a execução.

Em suas razões de recurso, tal como fez na exceção de pré-executividade, a agravante, com intuito de conseguir a declaração de nulidade da citação, basicamente sustenta que, ao determinar tal medida por edital, o Juízo primevo não observou os ditames do artigo 256, II, § 3o, do Código Procedimental Civil, que muito embora preveja esta modalidade de comunicação, deixa claro que deve ser utilizada excepcionalmente, como última opção para localização do citando, o que equivale dizer que, por ser de fato ficta ou presumida, só deve ser utilizada depois de esgotadas todas as tentativas de encontrar a parte requerida, o que,
in casu
, para a recorrente, não restou observado. Assim, defende que, ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação realizada por edital e, por via enviesada, nulos os atos processuais subsequentes.

Quanto à impenhorabilidade da quantia bloqueada pelo Sistema BACENJUD, aduz que é posição pacífica do Superior Tribunal de Justiça que a quantia de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança, a que aduz o artigo 833, X, do CPC, deve receber interpretação extensiva, devendo incidir também sobre valores depositados em outras modalidades de aplicações financeiras.

Ao apreciar as alegações da excipiente, aqui agravante, em conjunto com a documentação que lhe foi entregue, o togado singular, pontuou:

“A citação é ato formal que visa compor a relação jurídica processual, angularizando-a. Em execução fiscal, hipótese dos autos, somente é cabível a citação por edital, também conhecida como ficta ou presumida, se esgotados todos os outros meios de encontrar a parte executada, sobressaindo daí que esta modalidade de comunicação é subsidiária.

A Lei n. 6.830/80, que regulamenta os executivos fiscais, mais precisamente no seu artigo 8o, inciso III, dispõe o seguinte sobre a citação por edital:

O Executado será citado para, no prazo de cinco dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida com os juros de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se Fazenda Pública não a requerer por outra forma.

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.

Da simples leitura do artigo trazido à conferência pode-se extrair que a única exigência para se admitir a citação por edital nos processos de execução fiscal é que haja tentativas fracassadas de citação realizada pelos correios e por mandado, ou seja, por Oficial de Justiça, o que de fato ocorreu no caso concreto.

A Lei no 6.830/80, regulamentadora da matéria (LEF) e, portanto, específica – por isso deve prevalecer sobre a norma geral (artigo 256 do CPC) – não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço do executado, como pretende fazer crer o executado.

Além disso, a matéria objeto do presente recurso é deveras conhecida nos Tribunais Pátrios, sendo que no Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada na Súmula 414: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”.

Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

A citação por edital configura medida excepcional. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, deve haver tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256 do NCPC. (Ap 22390/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018).

No caso em debate, a citação pelo correio restou frustrada.

Além disso, foi certificado pelo Oficial de Justiça, quando do cumprimento dos mandados de citação, ser desconhecido o paradeiro da executada.

Assim, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8o, II e III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para a sua localização.

Por fim, a executada alegou a impenhorabilidade do valor bloqueado via sistema Bacenjud, com base em interpretação extensiva do inciso X do artigo 833 do CPC.

Com efeito, a jurisprudência defende a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, seja ela depositada em caderneta de poupança ou conta corrente.

Todavia, conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça deste Estado, não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor. Vejamos:

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

(N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020; destaquei).

In casu, não há prova de que a quantia bloqueada se trata da reserva financeira da executada. Não há sequer informação sobre o tipo da conta atingida pelo bloqueio judicial.

Assim, impõe-se a manutenção do bloqueio, uma vez que não demonstrada a impenhorabilidade da quantia constrita.

Posto isso, INDEFIRO os pedidos formulados na exceção de pré-executividade acima identificada”.

Da leitura da interlocutória reprochada, conclui-se, portanto, que o pedido de exceção de pré-executividade foi indeferido ao baldrame de que a citação promovida nos autos está em sintonia com o disposto na Lei n. 6.830/80, que regulamenta as execuções fiscais, mais precisamente com o artigo 8o, I, III.

Já o pedido de desbloqueio de valores constritados pelo sistema BACENJUD foi indeferido ante a ausência de demonstração de que a quantia está efetivamente agasalhada pelo manto da impenhorabilidade.

Nesse recurso cumpre-me verificar o acerto ou não desta decisão, o qual, adianto, está fadado ao desprovimento.
Justifico:

O procedimento de citação realizado no processo está plenamente de acordo com o a legislação em vigor sobre a matéria, conforme se verifica do disposto na Lei no 6.830/80 e seu art. 8o, I, III, cuja redação merece ser reproduzida:

“Art. 8o - o executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observado as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não requerer por outra forma;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agencia postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por edital;"

Corrobora nesse sentido a orientação dada pela súmula 414 do STJ, que diz:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
.

Ora, nos autos nota-se claramente que foram esgotados todos os meios de localizar a executado, restando infrutífera, inclusive, a tentativa de citação por Oficial de Justiça.

Assim, diante das frustradas tentativas de citação da parte executada e sendo incerto e desconhecido o atual endereço, é perfeitamente cabível a citação na via editalícia, tal como ocorreu nos autos, não havendo se falar em nulidade do referido procedimento.

Nesse mesmo sentido, colha-se da Jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXEUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO – IPTU ED TCL – EMBARGOS – CITAÇÃO POR EDITAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PENHORA DO IMÓVEL. 1 – CITAÇÃO POR EDITAL – 1.1 Na execução fiscal, uma vez frustrada a citação pelo Correio, e não encontrado o devedor no endereço, fica autorizada a citação por edital, sem necessidade de serem exauridas diligências no sentido na localização pessoal. Não se aplica subsidiariamente o art. 256 do CPC/2015 (ex-art. 231). Lex especialis derogat legi generali, Art. 8o, III da LEF, Súm. 210 do ex- TFR, Súm. 414 do STJ e REsp 1103050 pela repercussão geral. 1.2 (...) (Apelação Cível n. 70074766502, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em 13/07/2018).

Além disso, é dever do sujeito passivo, ou seja, do contribuinte ou do responsável tributário manter seu endereço atualizado perante o Fisco, a fim de que possa ser localizado para eventuais notificações ou cobranças, situação essa que não se verifica nos autos.

Dessa forma, a citação por edital, diante do cenário dos autos, exsurgiu como única alternativa para dar publicidade à existência da execução fiscal e, ao mesmo tempo, possibilitar o seu prosseguimento com a expropriação de bens do devedor. Logo, não obstante as argumentações do executado na fantasiosa tentativa de se eximir de sua responsabilidade, não há que se falar em nulidade da citação realizada na modalidade editalícia.

Conclui-se, portanto, que o indeferimento do pedido de nulidade de citação é medida que se impõe, revitalizando o acerto da decisão proferida pelo julgador monocrático nesse ponto.

Quanta à alegada impenhorabilidade da quantia bloqueada nas contas bancárias mantidas pelo executado, pois inferior a quarenta salários mínimos, dispõe o artigo 833, IV e X, do Código Procedimental Civil que são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o, como cito:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV – os vencimentos, os subsídios, os saldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;

(...)

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos;"

Contudo, na hipótese em julgamento, como restou exteriorizado, com propriedade, pelo ilustre magistrado prolator da interlocutória reprochada, a executada, não obstante suas eloquentes argumentações, não fez prova de que a quantia bloqueada se trata de singular reserva financeira, não havendo sequer informação sobre o tipo da conta atingida pelo bloqueio judicial.

O entendimento externado pelo Juízo
a quo
para afastar a tese de impenhorabilidade está em sintonia com o entendimento que vem sendo deflagrado por esta Corte de Justiça,
senão vejamos
:

EMENTA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – ALEGADA IMPEMNHORRABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INDERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15) DESACOLHIMENTO IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.
A pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que tais montantes têm a finalidade de constituir reserva financeira, não pode ser acolhida.
Se dos extratos financeiros ficar constado típica movimentação de consta corrente (com saques, pagamentos, compensação de cheques e aplicação em título de capitalização “OUROCAP”), não subsiste o pleito de impenhorabilidade”. (N.U. 1007242-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022). (grifei).

Conclui-se, portanto, que não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores bloqueados inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

No caso concreto, não há elementos aptos a infirmar as razões elencadas na decisão vergastada, que concluiu pela ausência de provas quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta bancária do executado, haja vista que do contexto probatório não emerge nenhum resquício de provas de que os valores bloqueados para garantia da execução procedem de verba de caráter alimentar ou se cuidam de única reserva financeira do executado.

Posto isso, reporto-me à fundamentação supramencionada para ratificar, inteiramente, a decisão interlocutória objurgada, eis que em sintonia com o entendimento externado por este Sodalício.

Ante o exposto, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão admoestada em todos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023